Tribunal: TJSP
Processo: 0000338-03.2015.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado tentado (vítima Hiago) – Absolvição - Pleito ministerial por novo Júri – Alegado julgamento contrário à prova dos autos – Acolhimento do pleito ministerial – Decisão do Conselho de Sentença que não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos - Recurso provido, a fim de anular parcialmente a decisão do Conselho de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado tentado (vítima Hiago) – Absolvição - Pleito ministerial por novo Júri – Alegado julgamento contrário à prova dos autos – Acolhimento do pleito ministerial – Decisão do Conselho de Sentença que não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos - Recurso provido, a fim de anular parcialmente a decisão do Conselho de Sentença, em relação ao crime cometido contra a vítima, Hiago, determinando-se que o réu seja submetido a novo Júri por este delito, mantendo-se inalterada a decisão do Tribunal Popular quanto aos demais crimes.

APELAÇÃO CRIMINAL – Homicídio duplamente qualificado tentado (vítima Anderson) e corrupção de menores – Condenação – Insurgência defensiva em relação à quantidade de pena fixada, bem como no tocante ao regime inicial de cumprimento – Penas readequadas – Reconhecimento da hipótese de concurso formal de delitos – Regime inicial fixado com critério – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000338-03.2015.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é
apelante/apelado JEFERSON PIRES DE LIMA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso ministerial e parcial provimento
ao apelo defensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0000338-03.2015 Itaporanga
Apelante/Apelado: Jeferson Pires de Lima
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.719
APELAÇÃO CRIMINAL
Homicídio duplamente qualificado
tentado (vítima Hiago) Absolvição - Pleito ministerial por novo
Júri
Alegado julgamento contrário à prova dos autos

Acolhimento do pleito ministerial
Decisão do Conselho de
Sentença que não encontra qualquer respaldo no conjunto
probatório amealhado aos autos - Recurso provido, a fim de
anular parcialmente a decisão do Conselho de Sentença, em
relação ao crime cometido contra a vítima, Hiago, determinando-
se que o réu seja submetido a novo Júri por este delito, mantendo-
se inalterada a decisão do Tribunal Popular quanto aos demais
crimes.
APELAÇÃO CRIMINAL
Homicídio duplamente qualificado
tentado (vítima Anderson) e corrupção de menores Condenação
Insurgência defensiva em relação à quantidade de pena fixada,
bem como no tocante ao regime inicial de cumprimento Penas
readequadas Reconhecimento da hipótese de concurso formal
de delitos
Regime inicial fixado com critério
Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 609/614, que, ao submeter JEFERSON
PIRES DE LIMA a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Itaporanga, o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §
2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(vítima Anderson), e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, ao cumprimento
de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, absolvendo-o, ainda, da imputação a ele intentada pela
prática do crime previsto no artigo 121, 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
3
14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Hiago), conforme
votação do Conselho de Sentença.
Pretendem, com os presentes recursos, a
reforma da r. sentença recorrida. De um lado, o Ministério Público do
Estado de São Paulo pleiteia a submissão do réu a novo julgamento
pelo E. Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos
jurados, em relação à absolvição quanto ao crime praticado contra a
vítima Hiago, foi manifestamente contrária à prova dos autos (fls.
642/647). A seu turno, a defesa do réu se insurge, tão somente, em
relação à dosimetria da pena, pugnando pela adoção da fração de
diminuição em virtude da tentativa em seu patamar máximo, bem
como a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 636/639).
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 654/657 e
660/662, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pelo provimento do recurso ministerial e pelo
não provimento da insurgência defensiva (fls. 694/700).
É o relatório.
O recurso interposto pelo órgão ministerial
merece provimento, ao passo que a insurgência defensiva comporta
parcial acolhimento.
O apelante foi denunciado como incurso no
artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
4
Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, do estatuto
repressivo, e pelo artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo
69, do Código Penal, na medida em que, no dia 01 de fevereiro de
2015, por volta das 19h40min, na Rua Aparecido Lúcio Martins, no
250, Bom Jesus, Riversul, cidade e comarca de Itaporanga, agindo
em concurso de agentes e unidade de desígnios com os corréus Luiz
Antônio da Rosa Junior, vulgo “Juninho da Nardina” e Diego Pires de
Lima, vulgo “Diego da Nardina” autos desmembrados em relação a
estes acusados
juntamente com o adolescente Rafael Melo de
Souza, vulgo “Pipo”, por motivo fútil e com emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo,
tentou matar Anderson Rodrigues Gaspar e assumiu o risco de
produzir o resultado morte em relação a Hiago Gabriel Gaspar, de
cinco anos de idade, somente não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local supramencionadas, o recorrente, agindo em
concurso de agentes e unidade de desígnios com os acusados Luiz
Antônio da Rosa Junior e Diego Pires de Lima corrompeu o
adolescente Rafael Melo de Souza, com ele praticando a infração
penal acima descrita.
Consoante apurado, na data dos fatos, o
insurgente e os demais acusados, juntamente com o adolescente
Rafael, previamente intencionados em matar a vítima, a
surpreenderam no endereço supramencionado, ocasião em que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
5
se encontrava dentro de seu veículo, e, de inopino, sacaram suas
armas de fogo e desferiram diversos disparos em direção ao ofendido
Anderson, com evidente intenção homicida, assumindo o risco de
atingir e matar a vítima Hiago, que também estava no interior do
veículo.
Conforme narra a denúncia, o réu e os demais
acusados teriam agidos impelidos por motivo fútil, em razão de
desentendimento anterior causado por banal discussão de trânsito.
Utilizaram, ainda, de recurso que dificultou a
defesa das vítimas, tendo em vista que agiram de inopino, sacando
suas armas de fogo e efetuando disparos contra os ofendidos
desarmados, impedindo, desta forma, qualquer reação defensiva.
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o
órgão ministerial pugnou pela condenação do réu pelos crimes de
homicídio duplamente qualificado tentado, por duas vezes, bem como
pelo de corrupção de menores.
A seu turno, a defesa do apelante requereu a
sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteou pelo afastamento das qualificadoras.
Interrogado em plenário, o réu confessou
parcialmente os delitos, admitindo ter efetuado disparos em relação à
vítima Anderson, porém negou ter conhecimento que o ofendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
6
Hiago estava no carro. Afirmou, ainda, desconhecer que o
adolescente Rafael estava presente durante a empreitada delitiva.
Encerrados os debates, o Conselho de
Sentença, por maioria de votos, votou pela condenação do apelante
por homicídio duplamente qualificado tentado contra a vítima
Anderson, bem como pelo crime de corrupção de menores,
absolvendo-o, contudo, em relação ao crime de homicídio duplamente
qualificado tentado em relação ao ofendido Hiago, tendo votado
negativamente em relação ao primeiro quesito, qual seja, o da
existência do crime.
Contra a decisão dos jurados que absolveu o
réu em relação ao crime praticado contra a vítima Hiago se insurge o
órgão ministerial, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do
Código de Processo Penal, por entender que tal decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos.
Não se nega, aqui, que o Tribunal do Júri
detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida, tendo a Magna Carta consagrado o princípio da
soberania de seus veredictos, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII,
alínea “c” da Constituição Federal, cabendo aos órgãos jurisdicionais
preservar a referida instituição.
Assim, como decorrência da atribuição constitucional, tem-se que a análise da prova compete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
7
exclusivamente ao Tribunal Popular, não cabendo, portanto, a esta
Corte, uma incursão na valoração dos elementos amealhados.
Dessa forma, o campo de atuação do Tribunal
ad quem deve ficar restrito à verificação se a decisão dos jurados é
arbitrária ou manifestamente contrária à prova produzida nos autos,
nos termos do prefalado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de
Processo Penal.
Ocorre que, no caso concreto, resta patente a
contrariedade da decisão do Conselho de Sentença em relação ao
arcabouço probatório amealhado, de modo que o recurso ministerial
deve ser provido, devendo o réu ser submetido a novo julgamento
pelo Júri popular, pelas razões que doravante passo a expor.
Conforme salientado durante todo o processo,
bem como reforçado em plenário, a vítima Hiago, à época uma
criança de 05 (cinco) anos de idade, estava no interior do veículo de
seu pai, o ofendido Anderson, no momento da tentativa de homicídio
por parte do réu e dos demais acusados.
A acusação fundou-se na tese de que o
insurgente, ao disparar contra Anderson, sabendo que dentro do carro
também se encontrava o filho dele, Hiago, assumiu o risco de produzir
o resultado morte em relação a este último, em clara hipótese,
portanto, de dolo eventual.
Já a linha de defesa do réu baseou-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
8
versão de que este não viu a criança no interior do automóvel quando
efetuou os disparos de arma de fogo visando atingir mortalmente o
ofendido Anderson, sendo tal narrativa apresentada pelo recorrente
quando interrogado em plenário.
Ao final, o conselho de sentença acolheu a tese
do recorrente, tendo os jurados, por maioria de votos, respondido
negativamente ao primeiro quesito, relativo à própria existência do
crime, conforme abaixo transcrito:
“No dia 01 de fevereiro de 2015, por volta das
19h40min, na Rua Aparecido Lúcio Martins, no 250,
Bom Jesus
Riversul, foram desferidos disparos de
arma de fogo contra a vítima Hiago Gabriel Gaspar?”
(fl. 625).
Diante desse cenário, a questão posta pelo
órgão ministerial, em suas razões recursais, pode ser assim
compreendida: ao efetuar os disparos contra a vítima Anderson,
agindo, portanto, com dolo direto em relação a esta, o réu tinha
ciência de que Hiago estava dentro do carro e, assim, assumiu o risco
de produzir o resultado morte em relação à criança?
Em resposta ao questionamento suscitado pela
combativa
promotoria,
entendo
que
o
arcabouço
probatório
amealhado aos autos não deixa dúvidas de que o réu efetivamente
avistou a criança no interior do automóvel, senão vejamos.
Conforme se observa no laudo relativo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
9
reprodução simulada dos fatos (fls.126/138), tem-se que a motocicleta
ocupada pelo réu estava localizada em sentido oposto ao do veículo
conduzido pela vítima, mais precisamente na diagonal lateral
esquerda do motorista e ofendido Anderson, alvo dos disparos. A seu
turno, o filho da vítima, Hiago, estava sentado no banco traseiro, em
sua cadeira de segurança.
Constata-se, ainda, que a distância entre o
recorrente e o para-brisa do carro ocupado pelas vítimas no momento
dos disparos era de apenas 3,60m (três metros e sessenta
centímetros), sendo que o réu tinha um ângulo de visão diagonal e
sem qualquer barreira ou obstáculo físico que pudesse obstruir sua
visão do veículo onde estavam os ofendidos, não havendo também
qualquer elemento físico de refração que pudesse comprometer sua
visibilidade, como película protetora de sol.
Some-se a isso o fato de que o próprio réu
admitiu, em plenário, que teria visto a testemunha Silvio Gaspar no
interior do seu veículo, atrás do carro dirigido pela vítima, e que o teria
ameaçado com a arma em punho.
Ocorre que tal testemunha se encontrava
distante do insurgente há mais de 50m (cinquenta metros), sendo que,
ainda, assim, o réu confirmou que foi capaz de enxergá-lo.
Ora, evidente o contrassenso apresentado pelo
próprio recorrente, uma vez que admitiu ter visto uma testemunha que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
10
estava a mais de 50m (cinquenta metros) de distância dele, ao passo
que alegou não ter visto Hiago, que se encontrava a menos de 4m
(quatro metros) de distância.
Dessa forma, conforme bem salientado pelo
órgão ministerial “não há, diante das provas colacionadas aos autos,
elementos que permitam excluir no mundo fático a possibilidade de
JEFERSON ter verificado que Hiago estava no veículo, dada, mais
uma vez, a proximidade dele ao carro e a ausência de quaisquer
elementos passiveis de interromper a linha privilegiada da visão
diante de sua alocação física diagonal ao veículo” (fl. 645).
Forçoso concluir, portanto, que a decisão do
conselho de sentença não encontra qualquer respaldo técnico no
autos, especialmente levando-se em conta a conclusão do laudo de
reconstituição dos fatos, tendo o perito sido claro ao precisar a
posição do réu e das vítimas no momento do crime, tudo a afastar
qualquer possibilidade de que o apelante não tenha visto a criança no
interior do veículo.
Por tal razão, de rigor a anulação parcial da
decisão do tribunal popular, devendo o réu ser submetido a novo
julgamento pelo conselho de sentença, sem que isso implique, de
qualquer forma, em violação à mencionada soberania do Júri.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Egrégia
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
11
“Apelação
criminal.
Homicídio
doloso.
Autoria.
Absolvição manifestamente contrária à prova dos
autos. Tratando-se de alegação do réu de haver
produzido a conduta sabidamente homicida sob a
excludente da legítima defesa, e estando essa
alegação francamente contrariada pelos depoimentos
de duas testemunhais presenciais, há de ser ter como
manifestamente contrária à prova dos autos a solução
absolutória subscrita pelo Conselho de Sentença,
cabendo determinar a realização de novo julgamento
em Plenário do Tribunal do Júri” (Apelação no
0000067-86.2012.8.26.0052, Rel. Des. Sérgio Mazina
Martins, 2a Câmara de Direito Criminal, j. em
27/05/2019).
Não há que se falar, ainda, que o tribunal
popular optou por uma das versões existentes no processo, mas sim
que acolheu, na íntegra, uma tese que se revelou completamente
contrária à prova dos autos, eis que o arcabouço probatório foi claro
ao demonstrar que não havia possibilidade de o réu não ter visto a
vítima.
Nesse sentido, professa Guilherme de Souza
Nucci, “o ideal é anular o julgamento, em juízo rescisório,
determinando a realização de outro, quando efetivamente o Conselho
de Sentença equivocou-se, adotando tese integralmente incompatível
com as provas dos autos. Não cabe a anulação quando os jurados
optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de
surgir” (in Código de Processo Penal Comentado, 13a edição. Rio de
Janeiro, Forense, 2014, p. 1137).
Outrossim, considerando que a decisão dos
jurados se revelou completamente contrária à prova dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
12
somente em relação ao crime cometido contra a vítima Hiago, a
nulidade do veredicto deve ser apenas parcialmente decretada, a fim
de que o réu seja submetido a novo julgamento pelo tribunal do júri
somente em relação a esse delito, subsistindo a condenação pelos
crimes de homicídio duplamente qualificado tentado em relação ao
ofendido Anderson e corrupção de menores, sendo certo que a
anulação de todo o julgamento configuraria violação ao princípio da
soberania dos vereditos, eis que a contrariedade ao conjunto
probatório somente se deu em relação a um dos crimes imputados ao
réu.
Corroborando
tal
entendimento,
“A
jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção sustenta ser
possível o reconhecimento da nulidade parcial do julgamento do Júri,
desde que a prova de uma infração não influa na outra” (STj, HC no
230.194/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe
17.09.2012).
Uma vez acolhida a apelação ministerial, passa-
se à análise do recurso defensivo, que se insurge contra a pena
aplicada em relação a crime de homicídio duplamente qualificado
tentado (vítima Anderson), bem como em relação ao regime inicial
imposto na r. sentença.
A autoria e materialidade delitivas dos crimes
previstos no 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal (vítima Anderson), e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
13
restaram incontroversas, tanto que sequer questionadas pela defesa
do réu, que confessou em Plenário a prática delitiva. Soma-se a isso
o boletim de ocorrência de fls. 08/09, auto de exibição e apreensão de
fls. 10, auto de exame pericial em veículo de fl. 13, laudo de objeto de
fls. 52/53, laudo de reprodução simulada dos fatos de fls. 126/138,
bem como por toda a prova oral colhida.
Feitas essas considerações, e mantida a
decisão dos jurados em relação a estes crimes, passa-se à análise
das penas e do regime prisional, objetos do recurso defensivo.
Na primeira fase, sendo as circunstâncias
favoráveis ao apelante, a pena-base foi corretamente fixada no
mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, em relação ao
crime de homicídio duplamente qualificado tentado, e 01 (um) ano de
reclusão, em relação ao delito de corrupção de menores, o que se
mostra razoável para a reprovação e prevenção dos delitos cometidos
pelo réu, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, não
merecendo qualquer reparo em seu quantum.
Na segunda fase, em relação ao delito inserto
no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal (vítima Anderson), em virtude da presença de duas
qualificadoras, agiu com acerto o D. Magistrado ao reconhecer uma
delas para qualificar o delito, sopesando a segunda como
circunstância agravante. Presente, também, a atenuante da confissão
espontânea, tais circunstâncias foram devidamente compensadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
14
permanecendo a pena tal como fixada na primeira fase, o que ora se
mantém.
Em relação ao crime previsto no artigo 244-B,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se observam
agravantes ou atenuantes a serem sopesadas.
Na derradeira fase, presente a causa de
diminuição de pena referente à tentativa, em relação ao crime de
homicídio duplamente qualificado, observa-se que a pena sofreu
redução no patamar de 1/2 (metade), resultando em 06 (seis) anos de
reclusão, sob o fundamento de que “o iter criminis foi interrompido em
fase intermediária à consumação, na medida em que foram efetuados
disparos de arma de fogo que atingiram o carro da vítima e, por
circunstâncias alheias à vontade do agente, não a atingiram (laudo
pericial de fls. 52/53 que aponta projetil de munição de arma de fogo).
Com isso, a causa de diminuição deve ser fixada em 1/2" (fl. 611).
Em que pesem as razões defensivas, entendo
não ser cabível a fixação da fração redutora em seu máximo patamar,
uma vez que, conforme bem salientado pelo MM. Juiz a quo, o réu se
aproximou, ainda que moderadamente, da efetiva consumação do
crime, eis que chegou a atirar mais de uma vez contra vítima,
acertando o veículo desta por pelo menos duas vezes, consoante
consignado pelo perito à fl. 13, que constatou ter havido “perfuração
no para-brisa dianteiro e amassamento na coluna do lado esquerdo,
com as mesmas características de disparo de arma de fogo, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
15
rebatimento fotográfico”.
Dessa forma, mantenho a redução da pena na
fração adotada na r. sentença, eis que se mostra a mais adequada ao
caso em tela, considerando que a conduta do réu se aproximou, de
forma substancial, da efetiva consumação, uma vez que, por sorte, os
disparos atingiram somente o veículo do ofendido, e não o próprio.
Em relação ao crime de corrupção de menores,
presente a causa de aumento de pena inserta no artigo 244-B, § 2o,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o crime
praticado na companhia do menor é classificado como hediondo,
mantém-se a majoração da pena na proporção de 1/3 (um terço), o
que resultou em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.
Contudo, observa-se que o MM. Juiz a quo
reconheceu a hipótese de concurso material de crimes, promovendo o
somatório das penas, chegando-se a um montante de 07 (sete) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão. Todavia, neste ponto, merece reparo
a r. sentença, devendo ser reconhecida a hipótese de concurso formal
de crimes, uma vez que a conduta de perpetrar o homicídio na
companhia do adolescente já configura, na mesma ação, o tipo penal
da
corrupção
de
menores
(TJSP,
Apelação
Criminal
3001319-76.2013.8.26.0072, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, j.
em 20.10.2015).
Por conseguinte, à luz dos ditames do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
16
70, do Código Penal, e considerando a quantidade de crimes
praticados (um homicídio duplamente qualificado tentado e corrupção
de menores) de rigor acrescer à pena cominada ao crime mais grave
a fração de 1/6 (um sexto), fração esta pacificada por esta Colenda
Turma Julgadora, com supedâneo na jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, totalizando uma pena de 07 (sete) anos
de reclusão.
Finalmente,
mantém-se
o
regime
inicial
fechado, eis que se revela o mais adequado à espécie, ante a
gravidade objetiva do delito. Não obstante o Plenário do Supremo
Tribunal Federal tenha afastado a obrigatoriedade do regime inicial
fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados
(HC 111840/ES, j. em 27/06/2012), no caso concreto, por suas
características abordadas, considerando, especialmente, que o réu
disparou contra a vítima em plena via pública, colocando em risco não
apenas a vida do ofendido, mas também a dos demais transeuntes
que por ali passavam, tendo cometido tal delito em concurso de
agentes e na companhia de um adolescente, tem-se que o regime
inicial mais severo (fechado) é o único satisfatório em relação à
gravidade objetiva do fato.
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso
ministerial, a fim de anular parcialmente a decisão do Conselho de
Sentença no que diz respeito à absolvição do réu pelo crime de
homicídio duplamente qualificado tentado praticado contra a vítima
Hiago, devendo o apelante ser submetido a novo julgamento pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000338-03.2015.8.26.0275 - Voto no 22.719
17
Tribunal Júri quanto a este delito, e dá-se parcial provimento ao apelo
defensivo, tão somente para reconhecer a hipótese de concurso
formal entre os crimes de homicídio duplamente qualificado tentado
praticado contra a vítima Anderson e corrupção de menores, com a
consequente readequação da pena final imposta, mantendo-se, no
mais, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator